Tribunal: STF
Processo: Rcl 49078
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por ORBENK Administração e Serviços Ltda, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0000409-40.2018.5.12.0016.



    Na petição inicial, a reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), no qual determinou-se o sobrestamento de todos os processos pendentes, individuais e coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 



    Sustenta que “a controvérsia versa sobre direito ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo quando as convenções coletivas da categoria asseguram o pagamento da parcela em grau médio, as quais foram invocadas pela defesa como óbice ao direito postulado na peça de ingresso”. (eDOC 1, p. 2) 



    Diante disso, assevera que “[é] forçoso convir que o presente caso incontestavelmente comporta debate acerca da validade ou não de normas coletivas restritivas de direito assegurado ao trabalhador, pois a parte autora já recebia adicional de insalubridade em grau médio mediante direito assegurado em convenção coletiva. ”. (eDOC 1, pp. 5-)



    Requer assim a concessão de liminar para sobrestar a reclamação trabalhista e, ao final, seja declarada a nulidade dos atos processuais posteriores ao ajuizamento da presente reclamação.



    Deferi a liminar para determinar a suspensão do Processo 0000409- 40.2018.5.12.0016 até a decisão final da presente reclamação. (eDOC 7)



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 10)



    Citada por edital (eDOC 22), a beneficiária Stela Mara Rosenberg dos Passos deixou de apresentar contestação, consoante eDOC 23. 



    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registre-se que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). Confira-se:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. 



    No caso, verifico que a autoridade reclamada deixou de suspensão do trâmite processual na forma determinada no ARE-RG 1.121.633/GO (tema 1046), paradigma da repercussão geral. Eis o teor dessa decisão:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho. 



    A parte recorrente suscita repercussão geral, apontando violação do art. 7º, XXVI, da Constituição Federal.



     É o relatório. 



    Decido. 



    Consta do acórdão recorrido: 



    Nas razões do recurso de revista, às fls. 362/370, a reclamada insurge-se contra sua condenação ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo. 



    Aduz que a condenação ao pagamento do adicional de insalubridade, à revelia da relação de atividades insalubres expedida pelo Ministério do Trabalho, afronta as Súmulas nos 194 e 460 do STF, que determinam que a caracterização da atividade como insalubre exige sua previsão no rol de atividades insalubres desenvolvido pelo MTE, bem como que apenas o Ministério do Trabalho tem competência para definir quais atividades são insalubres. Assim, a aplicação desenfreada do inciso II da Súmula nº 448 do TST afronta o entendimento firmado pelo STF, porquanto presume como insalubre atividade que não consta na relação elaborada pelo MTE. 



    Salienta que as atividades desenvolvidas pela reclamante não constam no Anexo 14 da NR 15, o que representa um óbice ao recebimento do referido adicional. 



    Ressalta que os empregados trabalham sempre com EPIs, tais como luvas impermeáveis, calçados de segurança (botas), avental impermeável e máscaras, de modo que não se justifica o pagamento do adicional de insalubridade. Destaca, ainda, que o manuseio de produtos de limpeza e a limpeza de banheiros não são capazes de justificar a percepção do respectivo adicional. 



    Salienta que o pagamento do adicional de insalubridade possui previsão convencional desde janeiro de 2015, segundo a qual será pago em grau médio, e não em grau máximo, como ocorreu no caso. 



    Aponta violação do art. 7º, XXVI, da Constituição Federal, afronta ao Anexo 14 da NR 15, contrariedade às Súmulas nos 194 e 460 do STF e à Súmula nº 448, I, do TST e divergência jurisprudencial. 



    Ao exame. 



    Inicialmente, a indicação de contrariedade às Súmulas nº 194 e 460 do STF e de afronta ao Anexo 14 da NR 15 não impulsionam o conhecimento do recurso de revista, pois não são hipóteses de cabimento do recurso, nos termos do art. 896 da CLT. 



    Ademais, o Tribunal Regional, instância soberana na análise do conjunto probatório, consignou que não restam dúvidas de que a autora, na condição de servente terceirizada, realizava a limpeza de banheiros claramente caracterizados como de grande circulação. 



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal Regional dirimiu a controvérsia em sintonia com o item II da Súmula nº 448 do TST, que assim dispõe: ‘ATIVIDADE INSALUBRE. CARACTERIZAÇÃO. PREVISÃO NA NORMA REGULAMENTADORA Nº 15 DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO Nº 3.214/78. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS. (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 4 da SBDI-1 com nova redação do item II) - Res. 194/2014, DEJT divulgado em 21, 22 e 23.05.2014. (…) II - A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.’



    No que tange à alegação de que há previsão convencional estabelecendo o pagamento do adicional de insalubridade em grau médio, a matéria padece do devido prequestionamento, nos termos da Súmula nº 197 do TST, porquanto o Tribunal Regional não adotou tese específica quanto à existência de convenção coletiva, nem foi instado a se manifestar quanto ao tema em embargos de declaração. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento. 



    Verifica-se que o único fundamento adotado no acórdão recorrido consistiu na aplicação da jurisprudência pacífica desta Corte, pautada no Anexo nº 14 da Norma Regulamentadora nº 15 do então Ministério do Trabalho e Emprego, no sentido de que ‘A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo.’ 



    Não houve manifestação do Colegiado sobre a existência de norma coletiva tratando da matéria. Desse modo, o recurso não se viabiliza pela alegada ofensa ao art. 7º, XXVI, da Constituição Federal, ante o óbice da Súmula 282 do STF. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem após o transcurso in albis do prazo para interposição de recurso”. (eDOC 3, pp. 30-32)



    Pois bem.



    Ressalto que, em 3.5.2019, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico (tema 1.046), conforme se verifica da ementa a seguir transcrita:



    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Repercussão geral reconhecida”. (ARE 1121633 RG, de minha relatoria, DJe 23.5.2019)



    Destaco que, nos autos do ARE-RG 1.121.633/GO, determinei a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1035, §5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema.



    Assim, entendo que ao deixar de suspender o andamento do Processo 0000409-40.2018.5.12.0016, a autoridade reclamada viola a autoridade do despacho de sobrestamento no referido paradigma, sobretudo em razão da matéria debatida tratar-se de validade de norma coletiva que prevê o pagamento do adicional de insalubridade em grau médio.



    Dessa forma, tendo em vista o descompasso entre o ato reclamado e a orientação firmada pelo STF no âmbito da repercussão geral, entendo que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar.



    Nesse sentido, cito as seguintes decisões: Rcl 38.075, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26.11.2019; Rcl 37.932, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.2.2020; Rcl 36.592, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.3.2020; Rcl 38.389, de minha relatoria, DJe 4.5.2020 e Rcl 40.630, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15.9.2020.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar o sobrestamento do Processo 0000409-40.2018.5.12.0016, até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do ARE-RG 1.121.633. 



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente